Tribunal: TJES
Processo: 5040424-25.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040424-25.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA PERCILIA DE SOUZA SOARES e outros
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5040424-25.2023.8.08.0024

Recorrentes: MARIA PERCILIA DE SOUZA e JEAN KLEBER DE SOUZA SOARES

Recorrido: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro aos recorrentes o benefício da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos iniciais, condenando a parte recorrida à restituição do valor pago pelos produtos não entregues (R$ 660,21) e pela improcedência do pleito indenizatório de danos morais.

Irresignadas, as partes autoras apresentaram Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece parcial reforma, com a procedência de seu pedido de indenização por danos extrapatrimoniais.

Em que pesem os argumentos constantes das razões recursais, entendo que não restaram comprovados os alegados prejuízos imateriais suportados pelos recorrentes, motivo pelo qual a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Explico.

Apesar dos produtos adquiridos (parafusadeira furadeira de impacto a bateria 12v e um kit de jogo de brocas e acessórios makita) não terem sido entregues, não há nos autos qualquer lastro probatório mínimo de que os recorrentes tenham experimentado situação de abalo moral, ressaltando-se que a situação por eles vivenciada não constitui hipótese de dano moral
in re ipsa,
havendo necessidade de comprovação de efetivo prejuízo de ordem moral.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE
PRODUTO QUE NÃO FOI ENTREGUE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO: INCABÍVEL NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.076 DO STJ. - Caso em que a demandante realizou a compra de produto
(Botox) junto à ré para fins de participação em curso de capacitação profissional. Ausência de entrega da mercadoria. Situação que não traz em seu bojo lesão de caráter ou à integridade psíquica, imagem ou honra da parte. Mero dissabor. Questão a ser resolvida na seara material. - O tão só inadimplemento contratual não demonstra potencial de causar abalos morais. Assim, reconhecer a existência de danos morais dependia de prova específica, não produzida nos autos. Descumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, inc. I, do CPC. - Repetição do indébito. Não se tratando de cobrança indevida, mas de inadimplemento contratual, e porque ausente má-fé da demandada, não há de se falar em repetição em dobro do indébito. O ressarcimento deve se restringir ao valor do produto não entregue, acrescido de correção monetária e de juros de mora. - Honorários sucumbenciais. Segundo o Tema 1076/STJ, "(...) ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo." Descabida a fixação de honorários pelo critério da equidade (art. 85, §8º, CPC), pois inocorrentes quaisquer das situações excepcionais autorizadoras (proveito econômico obtido pelo vencedor inestimável, irrisório ou valor da causa muito baixo). Na hipótese, a condenação se mostra irrisória, mas o valor da causa pode ser utilizado como base de cálculo para os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência recíproca entre as partes. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.
(Apelação Cível, Nº 50037182220228210087, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 29-10-2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MARIA PERCILIA DE SOUZA e JEAN KLEBER DE SOUZA SOARES

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)